Tribunal: STF
Processo: HC 233308
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos declaratórios em habeas corpus. Penal e processual penal. Crime de homicídio. Tribunal do júri. Pronúncia. Alegação de ilegalidade. Indícios suficientes de autoria e materialidade. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.